Tribunal: TJDFT
Processo: 0716783-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO PLENA. "EXPURGOS" POSTERIORES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos homologados pelo Juízo singular, oriundos da planilha elaborada de acordo com os dados existentes no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, se houve a correção plena do débito e a eventual necessidade de condenação ao pagamento de valor relativo a honorários de advogado.
2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode, em regra ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. 2.1. Diante da controvérsia a respeito do valor da obrigação a ser satisfeita a devedora deve, necessariamente, oferecer memória de cálculo com a indicação clara e pormenorizada a respeito da metodologia aritmética empregada, além da indicação precisa do valor do respectivo crédito a ser solvido, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.
3. Alegação de que a planilha utilizada pelo perito não contempla os "expurgos" inflacionários posteriores ao débito. 3.1. A questão já foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial julgado sob o procedimento dos recursos repetitivos, que fixou seu entendimento no sentido de que são aplicáveis “os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (Recurso Repetitivo, Tese no 887). 3.1. O precedente vinculativo tem por fundamento a necessidade de correção plena dos débitos em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece a legitimidade da pretensão, exercida pelos poupadores, aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989). 3.2. A mesma lógica deve ser observada em liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece a cobrança excessiva de valores aos mutuários com débito contraído antes de abril de 1990, constantes de cédulas de crédito rural.
4. O modelo de planilha que consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não contempla os "expurgos" inflacionários, sendo, portanto, inadequada para a liquidação do julgado em exame. 4.1. Deve haver a desconstituição da decisão agravada e a complementação da perícia para que novos cálculos sejam apresentados, contemplando os "expurgos" inflacionários posteriores ao débito, facultando-se às partes, em seguida, o exercício do contraditório.
5. Prejudicado o requerimento de condenação em honorários de advogado na liquidação de sentença com alto grau de litigiosidade.
6. Agravo interposto pelo Banco do Brasil conhecido em parte e desprovido.
7. Recurso manejado por Edna Maria Cavatão Azevedo conhecido e parcialmente provido.